Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0702625-86.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por João Ferreira do Nascimento contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com indicação do Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário. A Defensoria Pública do Distrito Federal relatou erro material na distribuição. Afirmou que o mandado de segurança foi protocolado em perfil equivocado e esclareceu que a impetração correta foi autuada nos autos no 070263011.2026.8.07.0000. Requereu o cancelamento da distribuição para regularização da tramitação (id 80474515). O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação da sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária (Tema de Repercussão Geral n. 530 do Supremo Tribunal Federal). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente mandado de segurança nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator